Tribunal: TJDFT
Processo: 0708161-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DA SEE-DF. ABONO DE PERMANÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO: NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida (professora da SEE-DF), para reconhecimento do direito ao recebimento de abono permanência, desde 22.11.2017, ao fundamento de que, embora tenha adquirido o direito a se aposentar nesta data, o ato de aposentadoria foi publicado apenas em 10.4.2018.
II. Recurso do DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação do Ente Federativo ao pagamento de R$ 6.895,68, correspondente ao interregno em que a requerente preencheu os requisitos para se aposentar e a data da efetiva aposentadoria). Alegação recursal centrada na tese de que há erro na planilha apresentada pela requerente, ao argumento de que os meses de novembro/2017 e de abril/2018 devem ser contados proporcionalmente aos dias trabalhados, o que culminaria no valor de R$ 5.203,73.
III. Em contrarrazões, a requerente reconhece haver equívoco na forma de cálculo da planilha apresentada, porém defende que o valor correto, correspondente a 8 dias de novembro/2017 e a 10 dias de abril/2018, e totalizaria R$ 5.285,30.
III. A controvérsia resume-se na quantia efetivamente devida a título de abono de permanência à recorrida. Com efeito, conforme planilha adotada na sentença recorrida (id 13662729), os meses de novembro/2017 e de abril/2018 foram computados integralmente, quando, de fato, deveriam ter sido calculados proporcionalmente aos dias trabalhados.
IV. Nesse toar, dado que a requerente adquiriu o direito de se aposentar em 22.11.2017, devem ser computados 8 dias do mês de novembro/2017, e, publicada a aposentadoria em 10.4.2018, devem ser considerados apenas 10 dias de abril/2018, totalizando respectivamente R$ 305,86 e R$ 384,62. Assim, o montante devido à requerente, a título de abono de permanência, perfaz R$ 5.285,30.
V. Recurso conhecido e provido, apenas para readequar a dívida ao patamar de R$ 5.285,30 (cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. (Lei no 9.099/95, Art. 46). Sem custas nem honorários.